Tribunal: TJMT
Processo: 1003863-35.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003863-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAISSA MOURA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 015.317.231-28 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” - ABANDONO DA CAUSA - DESÍDIA DA PARTE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, com fulcro no inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil só pode ser decretada quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que seja previamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THAISSA MOURA DA SILVA FIGUEIREDO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais combinada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” n.º
1003863-35.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, considerando ter restado a parte autora inerte ante o comando judicial.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que se caracteriza abandono de causa, quando o autor não realiza algum ato determinado por um juiz (a) por um prazo superior a 30 (trinta) dias, se fazendo ainda necessário a prévia intimação pessoal da parte, conforme dispõem o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Informa que “
no caso em tela não se ultrapassou o prazo estipulado em lei de 30 dias, tendo em vista que a intimação do patrono ocorreu no dia 12 de abril de 2024
” bem como que não houve intimação pessoal da parte como determina a lei, não tendo que se falar em abandono de causa.

Ademais, discorre acerca dos princípios da ampla defesa e contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana.

Diante do exposto, pugna pelo provimento de seu recurso a fim de anular a sentença recorrida.

A parte apelada, ante a ausência de angularização processual, deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais combinada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” n.º 1003863-35.2023.8.11.0041, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, considerando ter restado a parte autora inerte ante o comando judicial.

Pois bem.

Infere-se da sentença recorrida (id. 216864223) que foi o processo julgado extinto, sem apreciação do mérito, com base no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, por considerar evidente a falta de interesse da parte autora, eis que, mesmo intimada, deixou de atender a conclamação para se manifestar nos autos a fim de promover o andamento com sucesso do processo.

Contudo, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir e abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, cabe a extinção do processo sem resolução do mérito. Contudo, nesta hipótese, deverá a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III/CPC)
-
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
.
No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, devendo ser anulada a sentença
. (TJMT - N.U 0003062-11.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SONEGAÇÃO NO INVENTÁRIO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, II DO CPC)
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
- REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - RECURSO PROVIDO, COM ANULAÇÃO.
A extinção do processo por abandono da causa ou desídia exige a prévia intimação pessoal do Autor
. Inteligência do art. 485, § 1º, do CPC. (TJMT - N.U 0025939-71.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

Compulsando os autos, verifica-se que os requisitos dispostos no inciso III e no § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias bem como de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foram cumpridos.

Diante do exposto, inexistindo nos autos o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que a parte promova os atos e as diligências que lhe incumbir bem como sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024